Tribunal: TJPA
Processo: 0807458-39.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807458-39.2021.8.14.0000

PACIENTE: VALTER SANTOS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ARTIGOS
. 129, §9º DO CÓDIGO PENAL.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PREVENTIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 313, INCISO III, DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08, DESTE E. TRIBUNAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Não há que se falar em falta de fundamentação e ausência de justa causa na segregação cautelar do paciente, quando ela se encontra devidamente comprovada nos indícios de autoria e materialidade delitiva;

2. Na hipótese, a prisão preventiva é perfeitamente admitida porque o crime que, supostamente, teria sido cometido pelo paciente contra sua companheira se enquadra na previsão contida no art. 313, III, do CPP, e por estar baseada na possibilidade concreta de ofensa física à vítima;

3. As condições pessoais favoráveis, ainda que comprovadas, o que não é a hipótese, não são suficientes para elidir o decreto preventivo, mormente quando ele está devidamente fundamentado.

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada Dra. Isabelle Nonato de Oliveira Moura, em favor do nacional Valter Santos da Silva, contra ato atribuído ao D. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega a impetrante, em apertada síntese, que:

“Colhe-se dos autos do processo supra aludido que o no dia 16 de julho de 2021, o Paciente foi preso e autuado em flagrante, por ter supostamente praticado o delito previsto nos artigos 129, § 9°, do CP, tendo sua Prisão em Flagrante convertida em Prisão Preventiva encontrando-se recluso até o presente momento, no Presídio Público da cidade de Parauapebas-PA.

O paciente até a presente data ainda não foi denunciado pelo Ministério Público.

Ao decretar a Prisão Preventiva do Paciente, o Ilustre Magistrado “a quo” fundamentou sua decisão como necessária à garantia da ordem pública e da ordem econômica, conforme cópia da decisão em anexo. Por conveniência, abaixo evidenciamos trecho da decisão em vertente:

(omissis).

Pelo que se verifica desta decisão, a priori, o nobre juízo “a quo” não analisou o pedido de liberdade do Paciente de modo justo e razoável.

Essas são algumas considerações necessárias à elucidação fática.” <sic>

Por conseguinte, alicerça o pedido na falta de fundamentação na decisão que converteu o flagrante em preventiva e no fato de ser o paciente possuidor de predicados pessoais favoráveis, afirmando merecer ele aguardar o desfecho da ação em liberdade.

Ao final, pleiteia,
ipsis litteris
:

“Ante o exposto, é a presente impetração para requerer a Concessão da ORDEM DE
“HABEAS CORPUS”
, em favor de VALTER SANTOS DA SILVA, com a expedição do respectivo Alvará de Soltura, ratificando-se a liminar concedida.” <sic>

Junta documentos (Id. 5759998 a 5760003).

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 5769306, sendo prestadas as informações, Id. 5791434, tendo o Ministério Público se manifestado pelo conhecimento e denegação da ordem, Id. 6075450.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Pela análise dos autos e dentro dos limites da via estreita do
habeas corpus
, adianto que estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem.

Da falta de fundamentação na manutenção da prisão preventiva.

Advirta-se, de início, que as prisões provisórias devem estar pautadas pela excepcionalidade, demonstrada pela presença dos pressupostos e requisitos legais constantes no artigo 312 e seguintes, do Código de Processo Penal.

Na espécie, não se verifica, neste momento, qualquer ilegalidade na prisão do paciente que possa ensejar à sua liberdade, eis que a decisão que decretou a preventiva, Id 5760000, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la o seguinte, naquilo que interessa,
verbis
:

“Na esteira da norma do art. 310 do CPP, passo a decisão sobre a necessidade/manutenção da custódia preventiva, como sabido, é indispensável a demonstração de prova da existência do crime (materialidade), além de indícios suficientes de autoria ou de participação na infração, tudo conforme a previsão normativa prevista no art. 312 do CPP.

Além dos dois elementos acima apontados, é necessário que se apresente o fator de risco a justificar a imprescindibilidade da medida, a saber, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Os indícios de autoria e materialidade estão assentados em elementos oriundos das declarações do próprio indiciado em audiência bem como do que há descrito no APF.

A conduta atribuída ao custodiado é daquelas que afronta ao Estado de Direito, uma vez que o descumprimento de medida protetiva já é tipificado como crime pelo ordenamento jurídico, bem como a necessita preservar a integridade física da vítima, hipótese em que requer do Estado maiores cautelas na concessão de liberdade, justamente para evitar a reiteração da conduta.

Ocorre que, diante da análise que fiz dos autos bem como do ouvi em audiência, verifico que, para garantir a ordem pública e a ordem econômica, a liberdade precoce é inviável. Ante o exposto, DEFIRO o requerimento do Ministério Público e converto a prisão em flagrante de
VALTER SANTOS DA SILVA
em prisão preventiva com fundamento no Artigo 312 e seguintes, do Código de Processo Penal.

De acordo com a Sumula 542 do STJ, os crimes de lesão corporal praticados em âmbito doméstico a ação penal tem natureza pública incondicionada, não surtindo efeito a retratação da vítima na persecução penal, razão pela qual INDEFIRO o pedido de audiência especial para oitiva da vítima.” <sic>

Assim, dos elementos angariados, no caso, tenho que os fundamentos da prisão são, neste momento, contundentes e suficientes a ampará-la, não havendo, pois, que se falar em ausência de fundamentação ou motivação genérica.

Sobre o tema, eis a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DO STF. NÃO POSSIBILIDADE. PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A hipótese de autorizar a mitigação da Súmula n. 691 do STF deve ser excepcionalíssima, reservada aos casos insólitos em que a ilegalidade do ato apontado como coator é tão evidente que desperta o tirocínio do aplicador do direito, sem nenhuma margem de dúvida ou divergência de opiniões.

2. É possível a prisão preventiva nos crimes que tenham pena máxima inferior a 4 anos, na hipótese de reincidência em crime doloso ou para garantir a execução de medidas protetivas de urgência nos casos de violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, enfermo ou pessoa com deficiência (art. 313, III, do CPP).

3. Na hipótese, a Magistrada de primeira instância destacou que o acusado descumpriu, de forma reiterada e com ousadia, as medidas protetivas anteriormente estabelecidas em proteção à vítima e que há receio de que possa vir a causar graves consequências.

(...).

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 656.264/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 23/06/2021)

Das condições pessoais favoráveis

Ressalta-se, que o entendimento desta e. Corte e da jurisprudência pátria é de que às condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, se isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que a segregação cautelar é necessária.

Eis o entendimento do c. STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...).

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

(...).

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Por tais razões, denego a ordem.

É como voto.

Belém, 30/09/2021